Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ART. 1.040, §2o, CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
1. Verificando-se que o pedido de desistência não decorreu da publicação de acórdão paradigma relacionado ao julgamento de questão afeta à repercussão geral de recurso extraordinário, tampouco de recurso especial repetitivo, não há que se falar em isenção de honorários advocatícios, na forma do art. 1.040, §2o, do CPC.
2. O pedido de desistência puro e simples atrai a aplicação do art. 90, do CPC, de modo que, tendo havido a regular formação da relação processual com apresentação de contestação pelos réus, impõe-se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação.
3. Apelação conhecida e provida.